Tribunal: TJDFT
Processo: 0742362-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742362-04.2023.8.07.0000 RECORRENTE: VALPARAIZO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A RECORRIDO: "EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL" CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA, RODRIGO RODRIGUES NUNES, MARIA RODRIGUES LARA NUNES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SISTEMAS CONVENIADOS. SERASAJUD. CENSEC. DILIGÊNCIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INEFICÁCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HIPÓTESES TAXATIVAS. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. MULTA. APLICÁVEL. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022). 2. Constatando-se que a decisão embargada apreciou de forma clara e específica as questões expostas no recurso, em todos os seus aspectos relevantes, não há como prover os embargos de declaração. 3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada. 4. Quando manifestamente inadmissíveis, protelatórios ou improcedentes, os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 1.026, § 2o). 5. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 139, inciso IV, e 782, §3o, ambos do CPC, defendendo o cabimento das medidas requeridas. Afirma que a expedição de ofício à CENSEC visa garantir a execução. Aponta a possibilidade da inclusão do nome dos executados no cadastro de inadimplentes; b) artigo 1.026, §2°, do Código de Processo Civil, invocando o afastamento da multa por ter sido aplicada sem a devida comprovação da intenção protelatória. Invoca dissídio jurisprudencial, colacionando julgados de diversos tribunais para ilustrar a divergência. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao apelo especial. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 139, inciso IV, e 782, §3o, ambos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissídio jurisprudencial. Isso porque “a jurisprudência desta Corte Superior entende que é imprescindível que o Tribunal estadual tenha emitido juízo de valor sobre os preceitos indicados como violados no apelo nobre, o que não ocorreu na hipótese examinada. Aplicável, assim, as Súmulas n.os 211 do STJ e 282 do STF, por analogia.” (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto ao ponto. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.503.535/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 29/5/2024). Tampouco comporta seguimento o apelo especial no tocante ao apontado malferimento do artigo 1.026, §2°, do CPC, e o correlato dissenso interpretativo, porquanto “o afastamento da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC, aplicada pelo tribunal de origem por considerar protelatórios os embargos de declaração opostos com a finalidade de rediscutir tema que já havia sido apreciado naquela instância, é inviável por demandar reexame de matéria fático-probatória, o que é vedado em recurso especial, nos termos da Súmula n. 7 do STJ.” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.331.265/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 22/5/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se o AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.225.885/PI, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 17/12/2018, o AgInt na Pet n. 13.961/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/9/2021, DJe de 22/9/2021, o AgInt no TP n. 3.539/CE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/3/2022, DJe de 31/3/2022 e o AgInt no TP n. 4.462/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 6/6/2024. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010